Tribunal: TJMT
Processo: 1030492-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030492-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA - CPF: 106.905.901-30 (AGRAVANTE), ADELITA BARROS DE AGUIAR - CPF: 797.532.801-49 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS PERAZZA - CPF: 012.370.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA MAIRA CUPINI PERAZZA - CPF: 000.196.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA RAMOS - CPF: 218.295.430-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), FAGNER CAMARGO SAMPAIO - CPF: 042.216.191-80 (ADVOGADO), ADELITA BARROS DE AGUIAR - CPF: 797.532.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. RENÚNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE COMUNICADA. ART. 112 DO CPC. INTIMAÇÕES POR AR E POR EDITAL CERTIFICADAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL CONTÍNUA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA (STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA PRÓPRIA: EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 917 DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na fase de execução de título extrajudicial, em que se alegava (i) nulidade processual decorrente de ausência de intimação pessoal para substituição de patrono após renúncia; (ii) prescrição intercorrente; e (iii) excesso de execução em razão de suposta conversão e atualização monetária indevida do débito.

II. Questões em discussão

A controvérsia envolve três pontos centrais: (i) saber se há nulidade na execução por falta de intimação pessoal do executado para constituir novo advogado, não obstante a renúncia do patrono anteriormente constituído; (ii) saber se operou a prescrição intercorrente em razão de suposta paralisação processual por período superior ao prazo aplicável; (iii) saber se é possível a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, especialmente quando a matéria envolve reavaliação de cálculos, índices de correção, conversões monetárias e necessidade de prova contábil.

III. Razões de decidir

A nulidade por ausência de intimação do executado para constituir novo patrono não se configura quando comprovada a notificação formal da renúncia (art. 112 do CPC) e quando realizadas intimações por AR e por edital, com certificações de publicação e de decurso de prazo. À míngua de demonstração de prejuízo, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282 do CPC.

A prescrição intercorrente não se perfaz na ausência de inércia do exequente. A tramitação revela contínua movimentação executiva - penhora, avaliações, cálculos, atos de regularização do polo passivo, não havendo suspensão formal nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC, tampouco intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, requisitos assentados pelo STJ como indispensáveis ao reconhecimento da prescrição. Aplicação da Súmula 150 do STF.

O excesso de execução, quando calcado em alegações que demandam reavaliação técnica de cálculos, apuração de índices de correção monetária, reconstituição de cadeia histórica de conversões monetárias ou produção de prova pericial, extrapola os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade - instituto reservado a matérias de ordem pública e demonstráveis mediante prova pré-constituída, impondo-se sua veiculação pelos embargos à execução (art. 917 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida, integralmente, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “A renúncia do advogado regularmente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112 do CPC, aliada à realização de intimações por AR e edital, afasta a tese de nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.”

“A prescrição intercorrente somente se configura quando, após intimação pessoal, o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional da ação, nos termos da Súmula 150/STF e da jurisprudência do STJ.”

“Não se admite, em exceção de pré-executividade, discussão sobre excesso de execução que demande dilação probatória ou prova técnica, devendo a matéria ser deduzida em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, 917, 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 282. STF, Súmula 150 (“prescreve a execução no mesmo prazo da ação”).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 131.359/GO (prescrição intercorrente e necessidade de intimação pessoal do exequente).

STJ, Súmula 393 (matérias e limites da exceção de pré-executividade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Marcos Ivam Perazza, representado pela inventariante Adelita Barros de Aguiar, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0000412-17.1992.8.11.0005, ajuizada pela C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando as teses de nulidade da execução, prescrição intercorrente e excesso de execução, formulada pelo Agravante.

Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da execução ante a ausência de efetiva intimação do executado para constituir novo patrono após renúncia; a efetiva ocorrência de prescrição intercorrente nos autos; erro de cálculo proveniente de conversão da moeda, matéria corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que resulte ofensa à coisa julgada.

Segue sustentando a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mormente o risco de prejuízo irreparável e cerceamento de defesa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo o prosseguimento da execução e a prática de atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso, resguardando-se a ampla defesa e evitando-se prejuízo irreparável ao Espólio agravante.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

313977370.

Sem informações.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 319662354, nas quais a agravada, em preliminar, suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravo de instrumento reproduz, em essência, os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade, sem impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que atrai a incidência dos arts. 1.016, III, 1.019,
caput,
e 932, III, do CPC, e a consequente inadmissibilidade do recurso. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) não há nulidade por ausência de intimação para constituir novo advogado, pois, após a renúncia do patrono do devedor, em 25.07.2017, juntou-se aos autos a notificação de renúncia e de cobrança de honorários dirigida ao executado, e o Juízo determinou a intimação do devedor, por carta com AR e por edital, para apresentação de novos procuradores, havendo certidão de publicação do edital (id. 47056676), juntada do AR de intimação e certidão de decurso de prazo, de modo que a alegação de nulidade deve ser afastada; (ii) inexiste prescrição intercorrente, pois nunca houve inércia da exequente, tampouco paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, havendo movimentação constante, com penhora de imóveis, avaliações, atualizações de débito, designação e tentativas de leilão, impugnações de cálculo e, mais recentemente, reiteradas diligências para intimação dos herdeiros e da inventariante do devedor falecido; (iii) o excesso de execução não pode ser conhecido em sede de exceção de pré-executividade, por exigir dilação probatória e produção de prova pericial contábil, sendo a via adequada os embargos à execução; (iv) a aplicação da prescrição intercorrente deve observar a teoria do consequencialismo e o princípio da segurança jurídica, bem como a regra do
tempus regit actum
e os impactos econômicos e sociais da extinção de execuções antigas sem satisfação do crédito, invocando, nesse ponto, disposições da LINDB (notadamente o art. 30) e da Constituição Federal, em especial, os arts. 1o, IV, e 170. Ao final, requer a agravada, em preliminar, o não conhecimento do agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, no mérito, a manutenção integral da decisão recorrida, com a rejeição da exceção de pré-executividade e o prosseguimento da execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela
C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

em desfavor de
Sergio da Silva Ramos, Marcus Vinicius Perazza, Linda Maira Cupini Perazza e Espólio de Marcos Ivam Perazza
,
visando o recebimento do valor inicial de CR$1.750.387,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e sete cruzeiros e cinquenta centavos) referente a Nota promissória rural no 11.5537-51, vencida em 30.11.1990, no valor de cr$285.000,00, Nota Promissória no 50-3188-03, vencida em 08.03.1991, no valor de Cr$1.194.284,00 e Nota Promissória no50-2929-03, vencida em 19.12.1990, no valor de cr$270.103,50.

No decorrer do tramite processual, o Agravante apresentou Exceção de pré-executividade, onde alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a execução teria permanecido suspensa por mais de quatro anos sem impulso do exequente; a nulidade da execução em razão de alegada ausência de intimação do devedor para constituir novo patrono, após a renúncia do advogado anteriormente constituído; e o excesso de execução.

O magistrado, contudo,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando as teses de nulidade da execução, prescrição intercorrente e excesso de execução, formulada pelo Agravante, sob o fundamento de que
foi determinada a intimação da parte executada por carta com aviso de recebimento e por edital, com afixação de edital às fls. 472 (Id. 47056676), reputando válida a intimação editalícia e afastando a alegação de nulidade.

No tocante à prescrição intercorrente, o Juízo de origem assentou que tal instituto pressupõe a paralisação do processo por inércia do exequente, por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, devendo ser observado o teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Destacou, ainda, que a prescrição intercorrente constitui sanção ao credor desinteressado, que deixa de praticar as diligências necessárias à satisfação de seu crédito, circunstância que não se verificaria no caso, uma vez que a exequente C.VALE sempre teria se mantido ativa, havendo, inclusive, penhora de bem imóvel nos autos.

Quanto ao alegado excesso de execução, o
decisum
de primeiro grau consignou que a matéria veiculada em exceção de pré-executividade exorbita os limites cognitivos desse incidente, por demandar dilação probatória, sendo a via adequada para discussão de excesso de execução os embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC, razão pela qual rejeitou, por completo, a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da execução ante a ausência de efetiva intimação do executado para constituir novo patrono após renúncia; a efetiva ocorrência de prescrição intercorrente nos autos; erro de cálculo proveniente de conversão da moeda, matéria corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que resulte ofensa à coisa julgada.

Segue sustentando a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mormente o risco de prejuízo irreparável e cerceamento de defesa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo o prosseguimento da execução e a prática de atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso, resguardando-se a ampla defesa e evitando-se prejuízo irreparável ao Espólio agravante.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 319662354, nas quais a agravada, em preliminar, suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravo de instrumento reproduz, em essência, os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade, sem impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que atrai a incidência dos arts. 1.016, III, 1.019,
caput,
e 932, III, do CPC, e a consequente inadmissibilidade do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

Cumpre, inicialmente, enfrentar a preliminar suscitada nas contrarrazões, relativa à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Consoante se vê da peça de defesa, a agravada sustenta que o agravo de instrumento não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a reproduzir, em essência, os argumentos da exceção de pré-executividade, razão pela qual incidiria a disciplina dos arts. 1.016, III, 1.019, caput, e 932, III, do CPC, com o não conhecimento do recurso.

Compulsando os autos, tenho que não lhe assiste razão. Explico.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais estabeleçam diálogo com a decisão recorrida, contrapondo-se aos seus fundamentos, de modo a demonstrar, de forma minimamente específica, o erro de julgamento ou de procedimento cometido pelo órgão
a quo.

O art. 1.016, III, do CPC, ao exigir que constem da petição de agravo “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”, concretiza esse princípio, mas não impõe que o recorrente apresente tese nova ou diversa daquela já submetida ao Juízo de origem, podendo, perfeitamente, reproduzir a argumentação anteriormente expendida, desde que a reconduza, de forma clara, ao ataque dos fundamentos da decisão recorrida.

Na espécie, o agravo de instrumento, embora retome, em parte, o conteúdo da exceção de pré-executividade, delimita com nitidez o objeto da insurgência - a decisão que rejeitou a exceção e dirige-se especificamente contra os pilares do
decisum:
(i) controverte a conclusão de que teria havido válida intimação do devedor para constituir novo patrono, apontando ausência de efetividade da intimação postal (AR não cumprido, “não procurado”) e suposta inadequação da intimação por edital, além da falta de nomeação de defensor dativo; (ii) combate a afirmação de inexistência de prescrição intercorrente, destacando lapsos temporais em que o feito teria ficado paralisado por inércia do exequente, notadamente entre 23/11/2005 e 12/03/2013; e (iii) insurge-se contra a conclusão de que o excesso de execução não poderia ser conhecido em sede de exceção de pré-executividade, defendendo ser possível o exame da matéria com base em prova documental e laudo de cálculo apresentado.

Há, portanto, inequívoca correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada, não se cogitando de ausência de dialeticidade. A mera circunstância de o agravante reproduzir, em parte, argumentos já expostos na exceção não desnatura o recurso, pois a dialeticidade não exige originalidade, mas pertinência temática e impugnação específica, o que se verifica. Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento
.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em três pontos centrais: (a) se há nulidade processual, por ausência de efetiva intimação do executado para constituir novo patrono, após a renúncia do advogado anteriormente constituído; (b) se ocorreu prescrição intercorrente na execução; e (c) se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento de excesso de execução, à vista do laudo de cálculos apresentado pelo espólio.

No que toca à alegada nulidade por ausência de intimação para constituição de novo advogado, o agravante sustenta que o patrono Gildo Capeletto renunciou ao mandato em 25.07.2017, sem jamais ter praticado atos efetivos em favor do executado; que, embora o Juízo tenha determinado a intimação do devedor para substituir o advogado, o Aviso de Recebimento retornou sem cumprimento, com a anotação “não procurado”; e que a posterior intimação por edital não teria sido precedida de diligências aptas a caracterizar endereço incerto ou não sabido, tampouco havendo nomeação de defensor dativo, o que violaria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A análise do caderno processual, contudo, conduz a conclusão diversa. Das contrarrazões e da decisão agravada extrai-se que: (i) o advogado então constituído comunicou formalmente ao executado a renúncia ao mandato e a necessidade de constituir novo procurador, juntando aos autos a notificação de renúncia e cobrança de honorários, em 25.07.2017, à fl. 465 (id. 47056676); (ii) em decisão de fl. 469, o Juízo determinou, expressamente, a intimação do devedor, por carta com AR e por edital, para apresentação de novos procuradores; (iii) à fl. 472, foi certificada a publicação do edital de intimação do devedor para constituir novos advogados; (iv) na fl. 474, constou o AR de intimação do devedor; e (v) na fl. 476, certificou-se o decurso de prazo em relação à intimação realizada, com determinação de prosseguimento do feito mediante nova penhora e avaliação dos bens.

Do ponto de vista normativo, o art. 112 do CPC dispõe que o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove haver comunicado a renúncia ao mandante, permanecendo obrigado a representá-lo por 10 dias, salvo substituição anterior. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, uma vez comprovada essa comunicação, não se exige, como condição de validade dos atos subsequentes, intimação judicial pessoal da parte para regularizar a representação, bastando-se à comprovação de que tomou ciência da renúncia, sem prejuízo de eventuais medidas adicionais de prudência do Juízo. A propósito, a jurisprudência do STJ realça que a renúncia regularmente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112, dispensa determinação judicial para nova intimação visando à regularização da representação processual.

No caso concreto, a renúncia do patrono foi formalmente comunicada ao executado, constando dos autos a notificação respectiva, a par de o Juízo ter ido além do que estritamente exige o texto legal, determinando intimação via AR e via edital, com certificações de publicação e de decurso de prazo. A alegação de que o AR retornou com anotação de “não procurado” não tem o condão, por si só, de invalidar a intimação por edital, sobretudo em execução antiga, com histórico de dificuldades na localização das partes e com o devedor já falecido, não havendo demonstração concreta de prejuízo, até porque, após o falecimento, o próprio espólio veio aos autos, com inventariante regularmente citada em 26.11.2024 (id. 176652112) e constituindo novos patronos, que manejaram a exceção de pré-executividade ora em debate.

Em matéria de nulidades processuais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
positivado, entre outros, no art. 282 do CPC, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. O agravante não demonstra, de forma clara, qual ato concreto teria sido praticado em fase posterior à renúncia do patrono, sem sua ciência, em momento em que não pudesse ter se manifestado oportunamente – até porque, como se disse, a inventariante foi citada e se manifestou em defesa dos interesses do espólio. Resulta afastada, assim, a alegada nulidade por ausência de intimação para constituição de novo advogado.

No segundo eixo da controvérsia, discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente. A execução foi proposta para cobrança de notas promissórias emitidas em 1990 e 1991, e o feito tramita desde 1992, com penhora de três imóveis urbanos do devedor em 1993, avaliações sucessivas, cálculos de atualização, impugnações e designações de leilões ao longo dos anos. O agravante alega que o processo teria permanecido paralisado, sem impulso do exequente, entre 23.11.2005 e 12/03/2013, e que, somados outros períodos de inércia, o lapso total superaria o prazo prescricional da ação, que, por força da Súmula 150 do STF, regeria também a execução.

É sabedor que, a prescrição intercorrente, todavia, não pode ser vista como simples resultado aritmético de qualquer intervalo temporal em que não se identifiquem movimentações intensas no processo. Como lembra a decisão agravada, para fins de prescrição intercorrente aplica-se a Súmula 150 do STF (“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”), e o art. 921, § 4o, do CPC estabelece que o prazo prescricional intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente.

De outro lado, é consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando, após intimação pessoal da parte credora para dar andamento ao feito, esta permanece inerte, configurando verdadeira desídia.

Na espécie, a própria agravada, em suas contrarrazões, apresenta detalhado resumo processual, revelando sucessivas diligências adotadas ao longo de toda a tramitação da execução: oferecimento de bem em garantia em 1992; penhora de três imóveis em 1993; avaliação dos bens em 1995; cálculos judiciais de atualização da dívida e impugnações do credor; expedição de editais para leilão em 1997; reavaliações e novas atualizações em 2000 e 2001; designação de novos leilões; debates sobre avaliação em 2005; nova avaliação em 2005; mais adiante, em 2014, nova atualização do débito e nova avaliação dos imóveis; decisões acerca de leilões frustrados; determinação de nova avaliação em 2019; decisão de 12/02/2020, intimando o credor a providenciar retificação do polo passivo em razão do falecimento do executado; e, entre 2020 e 2024, diversas tentativas de localização e intimação dos herdeiros, até a citação positiva da inventariante em 26.11.2024.

O que sobressai de tal percurso é justamente a ausência de desídia do exequente. Em fases sucessivas, C.VALE atuou na busca pela expropriação dos bens penhorados, apresentou impugnações de cálculos, requereu reavaliações, insistiu em leilões e providenciou, tão logo possível, a regularização da representação do espólio após a notícia do falecimento do devedor, enfrentando, como é comum em execuções antigas, entraves práticos e cartorários – alguns inclusive decorrentes de suspensão de leilão em execução trabalhista e da necessidade de localizar herdeiros.

Não há notícia de decisão expressa de suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, acompanhada de intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, tampouco de lapso ininterrupto, imputável à sua inércia, superior ao prazo prescricional da ação. Ao revés, a existência de penhora ativa de bens imóveis e a sucessão de atos executórios afastam o caráter sancionatório que é próprio da prescrição intercorrente, concebida, como sublinha a decisão agravada, como punição ao credor desinteressado.

Nessas circunstâncias, à luz da Súmula 150 do STF, do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ acerca da necessidade de intimação pessoal do exequente para configuração da prescrição intercorrente, não há suporte fático-jurídico para acolher a tese de extinção da execução por prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção do entendimento do Juízo de origem.

Resta, por fim, examinar a discussão relativa ao excesso de execução. O agravante afirma que a dívida, originalmente expressa em cruzeiros, teria sido convertida em reais de forma incorreta, com aplicação indevida de índices de correção monetária e juros, o que teria conduzido a um saldo atualizado de R$ 991.605,69 em 2024, em descompasso com a evolução legítima do crédito. Apresenta, para tanto, laudo de cálculo próprio e quadro sintético de conversão até 01.12.2024, buscando demonstrar que a base utilizada nos cálculos judiciais anteriores é nula, porque assentada em conversão monetária equivocada.

O magistrado singular, todavia, afastou a possibilidade de exame do alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, enfatizando que a via adequada seria a dos embargos à execução, consoante art. 917, III, do CPC, posição reiterada nas contrarrazões da agravada.

A exceção de pré-executividade, instituto de criação pretoriana, tem sua admissibilidade condicionada a dois requisitos clássicos: (i) a matéria deve ser cognoscível de ofício pelo Juiz, como, por exemplo, vícios do título, pressupostos processuais, condições da ação executiva, nulidade absoluta de atos processuais; e (ii) o reconhecimento da questão não deve exigir dilação probatória, devendo bastar a prova pré-constituída e documental constante dos autos. Esse é o entendimento cristalizado, por exemplo, na Súmula 393/STJ, que, embora voltada à execução fiscal, reflete orientação geral: a exceção é servil à suscitação de questões de ordem pública, não comportando discussão que demande reexame aprofundado da prova.

A jurisprudência recente dos Tribunais, reitera que, se a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, impondo-se a utilização dos meios típicos de defesa (embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença).

No caso concreto, a tese de excesso de execução veiculada pelo agravante não se limita à correção de um erro aritmético evidente em cálculo isolado. Ela põe em xeque toda a cadeia de conversões monetárias entre planos econômicos, questiona cálculos judiciais já realizados e, segundo ressalta o próprio agravante, pretende a substituição da base de cálculo utilizada pelo Juízo por laudo técnico unilateral, elaborado em data muito posterior, de forma a refazer a história econômica da dívida desde 1991.

É intuitivo que semelhante discussão demanda análise técnica aprofundada, com provável necessidade de perícia contábil, cotejo entre diferentes critérios de atualização, apreciação de decisões pretéritas que homologaram ou não cálculos, bem como abertura de contraditório específico à parte exequente, não se ajustando à cognição sumária e restrita própria da exceção de pré-executividade. Nesse contexto, a orientação da decisão agravada mostra-se consentânea com a dogmática processual e com a jurisprudência do STJ, que rechaça o uso da exceção como sucedâneo dos embargos à execução quando a alegação de excesso reclama dilação probatória.

Ressalte-se, ademais, que o afastamento do exame do excesso de execução na via eleita não impede, em tese, o manejo dos instrumentos processuais próprios, observada a disciplina da preclusão e os limites objetivos e temporais da defesa do executado. O que se veda é a utilização da exceção de pré-executividade como atalho para rediscutir, de forma ampla e técnica, a quantificação da obrigação, à margem do procedimento ordinário de embargos e da eventual prova pericial necessária.

Em arremate, constata-se que a decisão agravada, ao reputar válida a intimação do executado para constituir novo patrono, à luz do art. 112 do CPC e das intimações efetivamente realizadas; afastar a prescrição intercorrente, diante da ausência de desídia do exequente e da inexistência de suspensão formal acompanhada de inércia superior ao prazo prescricional, conforme Súmula 150 do STF e jurisprudência do STJ; e rejeitar a discussão de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, limitando a via estreita do incidente a questões de ordem pública e de prova pré-constituída, alinhou-se à legislação vigente e à orientação jurisprudencial dominante, não merecendo reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025